Tribunal: TCU
Processo: 007.856/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para averiguar a legalidade no uso de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) no transporte da ex-primeira dama da República do Peru, ocorrido em 16/4/2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual se requer a realização de auditoria sobre a legalidade do uso de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) no transporte da senhora Nadine Heredia Alarcón, Ex-primeira-dama do Peru, ocorrido em 16/4/2025. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU no 215/2008; 9.2. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional nos termos do art. 17, § 1o, inciso I, da Resolução TCU no 215/2008, informando à Comissão demandante acerca da impossibilidade de atuação do TCU nos termos solicitados, por se tratar de matéria que refoge à competência da Corte de Contas; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008. 9.4. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto, ao solicitante.